Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800505-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVID JHONATA DE ARAUJO MAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0800505-20.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: DAVID JHONATA DE ARAUJO MAIA

DEFESA:FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E
FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JUNIOR – DEFENSORES PÚBLICOS

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

PROCESSO DE ORIGEM
:
2002620-42.2023.814.0401.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.

DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando nos termos do art.50, incisos I, II, III e VI da LEP, determinou sua permanência no regime fechado e impôs os consectários legais daí decorrentes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a declaração de
nulidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) por violação ao princípio da ampla defesa; (ii) vislumbrar se é pertinente a absolvição do reeducando pela prática da falta grave por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Indevida a declaração de nulidade do procedimento disciplinar penitenciário por violação ao princípio da ampla defesa, visto que, no âmbito do PDP, a Defesa acompanhou as oitivas colhidas, teve oportunizada a faculdade de formular perguntas aos depoentes e ao apenado e apresentou alegações finais de forma escrita ao fim do procedimento, sendo-lhe, portanto, resguardado o contraditório e a ampla defesa.

4.

A ausência de apresentação de defesa prévia no âmbito do Procedimento Disciplinar Penitenciário não implica sua nulidade, pois não precisa seguir rigorosamente as regras do processo penal, bastando para a regularidade de sua tramitação que seja assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A declaração de nulidade do procedimento disciplinar penitenciário depende da demonstração de efetivo prejuízo nos termos do art.565, do CPP, não tendo a Defesa se desvencilhado dessa exigência, eis que, muito embora não tenham sido arroladas testemunhas de defesa, o próprio reeducando confessou a autoria da infração disciplinar.

6.

A materialidade da falta disciplinar

ficou evidenciada por meio do procedimento disciplinar penitenciário instaurado, particularmente pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado por um dos policiais penais ouvidos durante o procedimento, as fotografias amealhadas aos autos relativamente à grade que fora serrada pelos apenados, a serra utilizada durante a ação e a corda artesanal (teresa) que foi confeccionada para viabilizar a tentativa de fuga, além do livro de ocorrência da unidade prisional, com registro da tentativa de fuga dos apenados pelo Coordenador Administrativo do CRPP III (Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III).

7.

Os depoimentos prestados pelos policiais penais ouvidos no âmbito do PDP e a confissão do agravante emergem como provas idôneas e suficientes para amparar o reconhecimento quanto ao cometimento de infração disciplinar de natureza grave por parte do reeducando.

8.

O depoimento de policiais penais/agentes penitenciários no âmbito do PDP é reputado como válido e goza de presunção de veracidade no desempenho de suas funções, salvo prova em contrário, não tendo a Defesa apresentado prova que pudesse macular a confiabilidade probatória dos seus relatos.

IV.

DISPOSITIVO

9.

Agravo conhecido e des
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº. 7.2110/87, art.39, 50, incisos I, II, III e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 773.298/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025;

STJ, AREsp n. 2.543.549/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025;

STJ, AgRg no HC n. 993.778/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti -Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 17/6/2025;

STJ, AgRg no HC n. 821.526/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/6/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado

DAVID JHONATA DE ARAUJO MAIA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo da

Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.

2002620-42.2023.8.14.0401,
que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando nos termos do art.50, incisos I, II, III e VI da LEP, determinou sua permanência no regime fechado e impôs os consectários legais daí decorrentes (fixação de nova data-base para benefícios prisionais e declaração de situação de mau comportamento por 06 meses), conforme decisão de ID 24311298.

Em suas razões recusais (ID 24311303), o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de que seja declarada a nulidade do procedimento disciplinar penitenciário por violação ao princípio da ampla defesa e, caso superada a questão, a absolvição do reeducando pela prática da falta grave por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. Ademais, postulou o prequestionamento do art.5º, LIV e LV, da CF para fins de recurso especial e extraordinário.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 24311293).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 24311295).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos da manifestação de ID 26716989.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO

Após leitura atenta das razões recursais, verifico que a Defesa alega que o

Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) é nulo em razão da violação do princípio da ampla defesa, pois o agravante foi intimado para apresentar defesa prévia e arrolar testemunhas por meio de advogado, contudo não consta dos autos de PDP a peça em questão nem rol de testemunhas, o que, segundo o agravante, prejudicou a sua defesa, mormente considerando que
apenas
policiais penais e o reeducando foram ouvidos, sem qualquer outro depoimento que pudesse esclarecer a imputação atribuída ao reeducando.

Não assiste
razão ao agravante. Explico.

Em análise da documentação que acompanha o agravo, verifico que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), por meio da Portaria nº.186/2023 – CRPP III/SEAP, de 11/09/2023, pela suposta prática de falta disciplinar de natureza grave prevista no art.50, incisos I, II, III e VI, da Lei nº. 7.2110/87 (Lei de Execução Penal), sendo assim enunciados os fatos âmbito do procedimento administrativo (ID 24311300 – fls.02):

“Determinar a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário objetivando apurar a falta disciplinar cometida pelo preso DAVID JHONATA DE ARAUJO MAIA – INFOPEN Nº. 131912, ocorrida no dia 08/09/2023, por volta das 02:15hs, considerando que o apenado infringiu as normas impostas por Lei, quando se encontrava custodiado neste Centro de Recuperação [Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III], mais precisamente no bloco D cela 01, ao serrar a grade da janela de ventilação da referida cela, em posse [de] uma serra, o qual com auxílio da colher fornecida por este UP e se dirigir à área externa da UP, sendo este ato impedido pelos Servidores, em seguida se dirigiram ao teto deste, usando uma “Teresa” artefato artesanal feito com as camisas dos uniformes dos demais companheiros de cela (...). Tal ação sendo impedida pela equipe de segurança, onde o mesmo atentou contra a integridade física dos Policiais Penais, em resistência a contenção do ato de fuga (...)”

Em 15/05/2024, a decisão agravada homologou o PDP e reconheceu, com fundo no
art.50, I, II, III e VI, da LEP, a prática de falta grave e, considerando que o fato ocorreu quando o apenado se encontrava em regime mais gravoso, determinou a manutenção do regime fechado e
impôs os demais consectários legais daí decorrentes (fixação de nova data-base para benefícios prisionais e declaração de situação de mau comportamento por 06 meses). Confira-se a decisão recorrida nas partes de interesse (ID 24311298):

“(...)

Vieram os autos conclusos para decisão final, após vista das partes, do PDP Concluído de nº 186/2023 ( seq. 39.1), que visou apurar
a ato de subversão a ordem e disciplina, tentativa de fuga custódia com posse de objeto capaz de ofender a integridade física de outrem e dano ao patrimônio público, consubstanciado na informação de que o apenado, de posse de uma serra, teria serrado a grade da janela de ventilação e com auxílio de uma colher fornecida para alimentação alcançado a parte externa externa (quintal) do pavilhão onde tentou, juntamente com os demais detentos alcançar o topo do alambrado utilizando de uma "tereza" tipo de corda artesanal feita por meio da amarração de camisas do uniforme dos internos, tendo a fuga sido impedida pelos policiais penais, ocasião em que o apenado teria resistido a contenção e atentado contra a integridade dos policiais penais, fato ocorrido em 08/09/2023, durante o cumprimento de pena em regime fechado.

Na realização do PDP, foram garantidos a ampla defesa e o contraditório ao (à) apenado (a), nos termos da lei,
tendo o procedimento concluído pelo reconhecimento da prática de falta pelo (a) apenado (a)
.

Finalizado o procedimento, foi o MINISTÉRIO PÚBLICO instado a se manifestar, tendo opinado pela
homologação do referido procedimento, sem requisitar a imputação de outras sanções.
A DEFESA, por sua vez, requereu a
não homologação do DPD e sua anulação alegando que houve cerceado do direito de defesa do apenado, bem como insuficiência de provas, visto que nenhuma das testemunhas soube individualizar a conduta do apenado, pelo que seria vedada a autoria coletiva, incidindo, assim, o princípio do in dubio pro reo, imperando a absolvição do reeducando
. Após, vieram os autos conclusos

É o breve relato. Passo a decidir.

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou o dano ao patrimônio cometido pelo (a) apenado (a) cometido no estabelecimento penal, falta grave tipificada no art. 52, caput da LEP /
a participação do (a) apenado (a) em movimento para subverter a ordem ou a disciplina, falta grave tipificada no art. 50, I da LEP / a posse, indevida, pelo (a) apenado (a) de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, falta grave tipificada no art. 50, III da LEP e tentativa de fuga pelo (a) apenado (a), falta grave tipificada no art. 50, II c/c art. 49, parágrafo único da LEP. No termo de interrogatório constante do PDP,
o (a) apenado (a) informou que ao ser transferido para a cela 1, bloco D, ele e os demais apenados começaram a revirar a cela e encontraram a serra, quando então iniciaram o plano de fuga, tendo ajudado a serrar as grades para poderem sair, bem como dado a sua camisa para confeccionar a "tereza" utilizada na tentativa de fuga, que alcançou a parte externa da unidade, ocasião em que os policiais penais perceberam a tentativa de fuga e renderam os internos. Por fim, informou que foi submetido a exame de corpo de delito, este já juntado ao PDP, e sofreu medida disciplinar, informando ter sido agredido pelos policiais penais
.

Vale ressaltar que no termo de interrogatório de fl. 27/28 do citado PDP, o policial penal Roberto Martins Veloso apontou que visualizou o apenado em cima do telhado, tendo pedido para este não correr ocasião em que se abaixou, não tendo obedecido ao comando, eazão peça qual o policial penal atirou para tentar conter o interno
.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.

(...)

Devo salientar que a referida falta grave, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

POSTO ISSO, ao que se verifica no supracitado PDP, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto
art. 50, incisos I, II, III e VI da LEP.
Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Considerando que o fato ocorreu quando da custódia do (a) apenado (a) no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, devendo ser considerada como NOVA DATA-BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 08/09 /2023.

DIANTE DA FALTA GRAVE SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DO FATO, OU SEJA, ATÉ
07/03/2024.

(...)” (grifo do autor)

Nesse cenário, concernente à aventada
nulidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário
, observo que a Defesa do apenado, representada pela advogada – Dra. Leila Vinente (OAB/PA Nº.6336), foi notificada para comparecer à audiência designada para 7/11/2023 com vistas a apuração da falta grave supostamente cometida pelo agravante (ID 24311300 – fl.22), ocasião em que se fez presente e acompanhou a oitiva dos três policiais penais ouvidos e o interrogatório do reeducando (ID 24311300 – fls.27/34), sendo-lhe franqueada a palavra para formular perguntas aos depoentes e ao apenado e para apresentar alegações finais após as oitivas, o que o fez de forma escrita (ID 24311300 – fl.35).

Sendo assim, considerando que a Defesa foi previamente cientificada acerca da audiência, depreendo que lhe foi oportunizada a faculdade de arrolar testemunhas e construir a estratégia de defesa que reputasse mais conveniente de modo que a ausência de testemunhas de defesas não pode ser compreendida como deficiência de defesa ou cerceamento desta.

De outra banda, relativamente à inexistência de defesa prévia nos autos do PDP, esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é “(...) pacífica no sentido de que o procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave não precisa seguir rigorosamente as regras do processo penal.” (STJ, AREsp n. 2.543.549/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.), bastando para a regularidade de sua tramitação que seja assegurado o exercício do contraditória e da ampla defesa (STJ, HC n. 773.298/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.), o que foi resguardado
in casu
.

A mais disso, consigno, na esteira da jurisprudência do Excelsa Corte, que “A nulidade do procedimento disciplinar depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 565 do CPP” (STJ, AgRg no HC n. 993.778/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti -Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.), exigência que a Defesa não se desvencilhou, eis que, muito embora não tenham sido arroladas testemunhas de defesa, o próprio reeducando confessou a autoria da infração disciplinar.

Sendo assim, a nulidade arguida pela Defesa revela-se insubsistente, motivo pelo qual
nego provimento ao agravo, neste particular.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APENADO QUANTO À PRÁTICA DE FALTA GRAVE

Em suas razões recursais, a Defesa argumenta que inexiste prova da materialidade e autoria da infração disciplinar, eis que nenhuma testemunha isenta fora ouvida e os policiais que prestaram depoimento não individualizaram a conduta do agravante, ocorrendo, em verdade, uma desordem coletiva, cuja autoria é incerta.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

A
materialidade da falta disciplinar
ficou evidenciada por meio do procedimento disciplinar penitenciário instaurado, particularmente pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado por um dos policiais penais ouvidos durante o procedimento (ID 24311300 – fls.10/11), as fotografias amealhadas aos autos relativamente à grade que fora serrada pelos apenados, a serra utilizada durante a ação e a corda artesanal (teresa) que foi confeccionada para viabilizar a tentativa de fuga (ID 24311300 – fls.12/13), além do livro de ocorrência da unidade prisional, com registro da tentativa de fuga dos apenados pelo Coordenador Administrativo do CRPP III (Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III).

A respeito da
autoria da falta disciplinar
, tenho que os depoimentos prestados pelos policiais penais ouvidos no âmbito do PDP e a confissão do agravante emergem como provas idôneas e suficientes para amparar o reconhecimento quanto ao cometimento de infração disciplinar de natureza grave por parte do reeducando.

No âmbito do PDP, foram colhidas declarações de 03 (três) policiais penais que estavam presentes na unidade prisional no dia da tentativa de fuga dos apenados da cela D, os quais descreveram a movimentação ocorrida na casa penal e as diligências empreendidas para conter a evasão.

Nesse contexto, o policial penal ROBERTO MARTINS VELOSO (ID 24311300 – fls.27/28) relatou que viu uma movimentação no telhado da unidade prisional, gritou “fuga” para assinalar para quem estava na parte da frente da casa penal - na guarita G1, bem assim viu um interno no telhado e pediu para não correr, contudo, como não o obedeceu, o depoente efetuou um disparo para tentar conter o preso, sendo, em seguida, acionadas outras equipes para dar apoio. Esclareceu que foi encontrada uma “teresa” no muro da área externa, feita com camisa dos uniformes dos internos, e uma serra amarrada em um cabo de colher, com os apenados que foram encontrados no telhado, utilizada para serrar as grades da cela.

Por sua vez, o depoente EMANUEL SILVESTRE ALMEIDA (ID 24311300 – fls.29/30), policial penal, relatou que, estava no alojamento de descanso, quando ouviu um disparo, ocasião na qual saiu de lá juntamente com outro policial penal e foi informado que estava ocorrendo uma fuga naquele momento. Aduziu que os demais policiais penais que se encontravam no alojamento de descanso foram acionados, considerando que já tinham alguns presos subindo no telhado.

Confirmou a utilização da “teresa” e da serra amarrada com uma colher durante a tentativa de fuga.

Por derradeiro, foi ouvido o policial penal DIEMERSON LEANDRO DOS SANTOS ALVES (ID 24311300 – fls.31/32), que disse que se encontrava no alojamento de descanso quando ouviu a movimentação e foi ajudar a conter a fuga. Informou que os apenados que tentaram fugir eram todos da mesma cela, estavam a pouco tempo na unidade e foram remanejados de cela por “conta própria” de um policial penal, cujo nome não forneceu, por motivos até então desconhecidos.

Ao ser interrogado (ID 24311300 – fls.33/34), o agravante admitiu a participação na tentativa de fuga. Nessa senda, esclareceu que ele e outros apenados foram remanejados do CPJA (Cadeia Pública para Jovens Adultos) e ficaram, inicialmente, no bloco B da casa penal, contudo pediram a um policial penal para serem transferidos de bloco, pois não estavam se dando bem com os outros internos, o que foi aceito pelo policial penal. Afirmou que, após chegaram na unidade prisional, encontraram uma serra na cela 206 do Bloco B e tiveram a ideia de traçar um plano de fuga.

Outrossim, o reeducando confessou que ajudou a serrar as grades para viabilizar a fuga e forneceu a camisa do seu uniforme para a confecção da “teresa”, chegando a alcançar o lado externo da unidade prisional, contudo ele e outros internos foram contidos pelos policiais penais, que começaram a atirar.

Desse modo, depreendo que os relatos dos policiais penais são harmônicos e coesos entre si em relação às circunstâncias da tentativa fuga dos internos da cela D da casa penal e os meios empregados para alcançá-la. Muito embora não tenham individualizado precisamente a conduta infratora do apenado, suas declarações foram corroboradas pelo próprio interrogatório do reeducando, que admitiu a participação no movimento de fuga e esclareceu como teve acesso à ferramenta utilizada para serrar as grades da cela.

Vale ressaltar que, diversamente da alegação da defesa, o depoimento de policiais penais/agentes penitenciários é reputado como válido e goza de presunção de veracidade no desempenho de suas funções, salvo prova em contrário.

No presente caso, a Defesa não fez prova que pudesse macular a confiabilidade probatória dos relatos dos policiais penais, não merecendo guarida sua insurgência quanto à suposta falta de isenção de suas oitivas.

Nessa senda, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A configuração de falta grave com base em relatos de agentes penitenciários é válida e dispensa outras provas. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 943.563/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)

“(...) A presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes penitenciários é aceita, salvo prova em contrário, não sendo necessária a oitiva judicial se o apenado foi ouvido em procedimento administrativo com defesa técnica. (...)” (STJ, AREsp n. 2.543.549/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

(...) A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391170, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334732, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 821.526/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Diante dos fatos e circunstâncias apurados, tenho, tal como assinalado na decisão agravada, que o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave tipificada no art.50,
incisos I, II, III e VI, da Lei nº. 7.2110/87 (Lei de Execução Penal), cujo teor se transcreve, juntamente com a redação do art.39, da mesma lei:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
(Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007)

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.” (grifo nosso)

“Art. 39. Constituem deveres do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

VI - submissão à sanção disciplinar imposta;

VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores;

VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;

X - conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo.” (grifo nosso)

Nesse contexto, depreendo que há provas idôneas e incontestes acerca da materialidade e autoria da infração disciplinar, perpetrada pelo agravante, devendo a decisão agravada ser mantida incólume. Nessa senda, transcreve-se jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

GRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO (PDP). FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS I E VI DA LEP. PRELIMINAR: 1)

NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVÂNCIA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA – REJEITADA. Advogado constituído pelo agravante devidamente intimado da decisão que concedeu vistas para apresentação de novas alegações finais após a juntada dos documentos que compõem o PDP nos autos executórios, tendo o aludido prazo transcorrido
in albis,
conforme pontuou o juiz
a quo
. MÉRITO: 2) ABSOLVIÇÃO NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NA FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA.
Prova de autoria e materialidade da falta disciplinar imputada ao agravante consistente no registro em livro de ocorrências pelo agente penitenciário de serviço no dia do evento, não se mostrando suficiente para elidir tais provas a negativa de autoria do interno, devendo ser mantida a decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário.
3
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0803966-39.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/07/2021) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE E ALTEROU A DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PROVAS E FUNDAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. FALTA GRAVE DE SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ERRO MATERIAL DEVIDAMENTE CORRIGIDO PELO JUIZ A QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar insuficiência de provas a respeito da falta grave, pois o conjunto probatório acostado aos autos, foi suficientemente demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar, em especial, pela declaração do próprio apenado
.2. Também não subsiste a carência de fundamentação da decisão que reconheceu a falta grave e modificou a data-base para a progressão de regime, pois, não obstante tenha a autoridade judicial se referido à fuga, o que não era o caso do referido PDP, tal erro foi devidamente corrigido após interposição, pela defesa, de Embargos Declaratórios, de modo que o juiz acolheu os embargos, corrigindo o erro material da antedita decisão, fazendo constar como falta grave a subversão a ordem ou a disciplina no CRPP I.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – Agravo de Execução Penal – Nº 0004345-81.2019.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/03/2020) (grifo nosso)

De igual sorte,
nego provimento ao agravo, neste particular.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto e
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025